Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702110-87.2018.8.07.0014 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ELISA MIASIRO CIARAMICOLI EMBARGADO: ELISA MIASIRO CIARAMICOLI, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes id 40289577 e id 40380895), dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 19/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR